Tribunal: TJDFT
Processo: 0701168-27.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. RECURSO DOS RÉUS. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO DO AUTOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. PURGA DA MORA. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Malgrado concedido prazo para o recolhimento em dobro do preparo (§4o, do art. 1.007, do CPC), os réus apelantes não atenderam à determinação judicial, razão pela qual não deve ser conhecido o recurso por eles interposto, porquanto deserto.
2. Os honorários contratuais previstos nos contratos de aluguéis somente são devidos na hipótese do art. 62, inciso II, da Lei n. 8.245/91, ou seja, nas ações de despejo em que tenha ocorrido purga da mora para viabilizar a continuidade do contrato. 2.2. No presente caso, não houve purga da mora para viabilizar a continuidade do contrato, o que inviabiliza a incorporação de custas e honorários advocatícios contratuais do advogado do autor (locador).
3. Recurso dos réus não conhecido. Recurso do autor conhecido e não provido.